Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E MPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente, com apoio no art. 99, o 3o, do CPC.
2. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira fornecedora do cartão de crédito e débito do consumidor que foi vítima de fraude, perpetrada por meio do denominado “golpe do boa noite cinderela” que causou prejuízo material decorrente de débitos e compras efetuadas no seu cartão de crédito. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, e da eventual culpa do consumidor ou de terceiros, constitui matéria a ser analisada como mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. O magistrado de origem fundamentou a sentença essencialmente na quebra de perfil de consumo do autor, porquanto, o valor médio das faturas anteriores girava em torno de R$ 100,00, ao passo que, as operações realizadas apenas na madrugada do dia 27 de março, extrapolaram a média mensal a gerar ao banco o alerta e a cautela para bloquear o cartão e até confirmar as operações.
5. Em suas razões recursais o réu, sem atentar para os fundamentos do julgado, tão somente reapresentou os argumentos defensivos de que o uso da senha pessoal para utilização do cartão magnético é de responsabilidade única e exclusiva do usuário e que as operações foram realizadas mediante uso do cartão e senha do autor.
6. Como se vê, a instituição recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença no que se refere à quebra de perfil do consumidor e da falha de sua vigilância em relação as operações com cartão.
7. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do inconformismo e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
8. Em relação ao recurso do réu, é de ser ressaltar que o principal efeito da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e não impugnados pelo réu, não é absoluta. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. E na hipótese dos autos, não se verifica a ocorrência do instituto da revelia, porquanto a parte adversa compareceu à audiência de conciliação e refutou todos os pedidos do autor.
9. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante ter havido operações de débito e compras a crédito em seu cartão, sem sua livre manifestação de vontade, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral em decorrência do serviço faltoso da instituição financeira.

10. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO

11. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13 Condeno a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.